Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717165-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Sempre Bem 2 Supermercados Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos presentes autos de mandado de segurança impetrado em face de alegado ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, denegou a ordem. Nos autos, verifica-se que a parte apelante, por meio do ID no 74634200, formalizou a renúncia ao mandato por seus patronos, com a devida comprovação da ciência da parte outorgante, em conformidade com o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. Diante disso, aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, para que a parte apelante, querendo, constitua novo patrono. Decorrido o referido prazo sem manifestação, proceda-se à exclusão dos nomes dos advogados anteriormente constituídos. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital